Tribunal: TJMT
Processo: 0038421-65.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038421-65.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO HARTWIG - CPF: 254.862.331-91 (APELADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), EDISON TELOKEN - CPF: 167.538.799-00 (APELADO), ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN - CPF: 910.893.871-72 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 158.101.198-91 (APELADO), JOSE TORRES NETO - CPF: 028.088.461-34 (APELADO), PEDRINA TORRES - CPF: 468.761.891-04 (APELADO), MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN - CPF: 349.330.009-30 (APELADO), NEIDE JARDIM DE SOUZA - CPF: 019.876.371-94 (APELADO), JAYME ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 654.748.481-53 (APELADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 388.077.771-34 (APELADO), OSVALDO ALVES CABRAL - CPF: 314.347.201-44 (APELADO), SAULO GOUVEIA CARVALHO - CPF: 194.242.991-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – ATUALIZAÇAO
dos valores QUE POSSUI como a data base a data do depósito judicial – DISCORDÂNCIA QUE FOI ATENDIDA PELO LAUDO PERICIAL -

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO –
TEMA 685 DO STJ
– ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a parte executada teve seus quesitos respondidos pelo perito no laudo pericial, e ainda obteve

resposta e esclarecimento pelo juiz na sentença.

É inócua a discordância da parte quanto à data da atualização dos valores, quando se constata que o laudo pericial vai ao encontro ao seu pedido, sendo devidamente homologado pelo juízo do feito.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

(
Tema 685 do STJ
).

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ),

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022